Tribunal: STF
Processo: HC 224306
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado, por Lorran Henrique Miranda Gontijo em favor de Rodrigo Cesar Alves, contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 796.643/MG.



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RODRIGO CESAR ALVES, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargadora do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 1.0000.23.001704-8/000. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em 03/01/2023, em decorrência do descumprimento de medidas protetivas fixadas em seu desfavor. 



    O impetrante sustenta que o paciente não foi citado/intimado da referida decisão, sob a ‘justificativa’ de supostamente não ter sido encontrado. 



    Pretende, em suma que seja concedida a ordem liminar de habeas corpus, em favor do paciente, a fim de que o seja colocado imediatamente em liberdade com a expedição do competente alvará de soltura. 



    É o relatório. 



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.’ 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. [...] 



    3. [...] 



    4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo injustificado na prestação jurisdicional.



    5. [...] 



    6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF.



    7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 778.187/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR PROFERIDA EM HABEAS CORPUS PROTOCOLADO NA ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI JULGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Em regra, não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem de competências). Na espécie, não há situação extraordinária que justifique a reforma da decisão em que se indeferiu liminarmente a petição inicial.



    2. [...] 



    3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 763.329/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 27/9/2022.)



    No caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois a matéria de fundo é sensível e demanda maior reflexão e exame aprofundado dos autos, sendo prudente, pois, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior”. (eDOC 7, pp. 1-2) 



    O impetrante não recorreu dessa decisão, que transitou em julgado em 7.2.2023 (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça na internet).



    A defesa reitera a alegação de que o paciente não foi citado/intimado pessoalmente da decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em seu desfavor, razão pela qual a decretação da sua prisão preventiva pelo suposto descumprimento delas seria indevida, já que as desconhecia (eDOC 1, p. 2).



    Sustenta a nulidade da citação por edital, uma vez que não foram esgotadas todas as diligências para tentar localizar o endereço do paciente, embora ele tenha sido lá encontrado por ocasião do recebimento da denúncia e de sua prisão. No ponto, salienta que ele reside na mesma casa há mais de 20 anos e que ela estaria situada em logradouro de grande movimento (pp. 6 e 7).



    Por fim, aduz a ausência de justa causa para a segregação cautelar, haja vista que o paciente é primário, exerce atividade lícita, possui bons antecedentes e residência fixa.



    Requer a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento do mérito da impetração, sem prejuízo da manutenção das medidas protetivas já fixadas. No mérito, pleiteia a revogação da preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    A impetração questiona a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ao fundamento de que ele sequer fora citado/intimado da decisão que impusera medidas protetivas de urgência (Lei 11.340/2006), porque não localizado na residência dele. 



    Na espécie, a citação por edital ocorreu em virtude de a oficiala de justiça não haver encontrado a casa do paciente. Tal fato foi assim registrado pela serventuária:



    “Certifico que, em cumprimento ao respeitável mandado, dirigi-me à Av. Amazonas, no Bairro São José e deixei de CITAR e INTIMAR ROGRIDO GESAR ALVES por não ter sido possível localizar o nº 168, sendo que na Av. Amazonas, do nº 160 passa para uma casa em construção e depois passa para o nº 184 e os vizinhos das imediações desconhecem o agressor. 



    Persistindo na diligência, dirigi-me à casa de sua mãe a srª Enides Candida Alves, à Rua Júlio Nogueira, nº 3.127, Bairro Bela Vista e não localizei pessoalmente o agressor. 



    Deixei recados e a cópia do mandado com sua mãe, a srª Enides que incumbiu de entregá-lo. 



    Diante o exposto, devolvo o mandado para as considerações de V. Exª, colocando à disposição para futuras diligências.” (eDOC 2, p. 116) (Grifei)



    Observo que, embora a servidora não tenha localizado a casa pretendida, indagou vizinhos e dirigiu-se ao imóvel da mãe do paciente e deixou com ela cópia do mandado de intimação (eDOC 2, p. 115).



    Diante do insucesso da diligência, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais requereu a intimação via publicação de edital (eDOC 2, p. 112), deferida pelo juízo (p. 111).



    No tocante à citação/intimação, destaco decisão judicial que apreciou o pedido de revogação da prisão preventiva:



    “Muito embora a defesa alegue que a diligência não foi cumprida devidamente, já que a prisão ocorreu no mesmo endereço que constava do mandado expedido para intimação, vale registrar que em sede de audiência de custódia, o Requerido afirmou que o local é um pouco confuso, o que dificulta a localização de seu imóvel. 



    Dessa forma, não há que se falar em nulidade da intimação por edital, posto que o Requerido encontrava-se em local incerto, sendo esgotados todos os meios de localizá-lo. Neste contexto, não se verifica qualquer irregularidade a dar suporte à invalidação dos atos processuais, em razão da possibilidade de intimação por edital quando frustrada a citação pessoal e não encontrado o ofensor em seu domicílio. 



    Noutro norte, verifico que embora a defesa sustente que o Requerido não tinha conhecimento acerca do deferimento das medidas protetivas, entendo que há nos autos elementos que apontam em sentido contrário, mormente as declarações prestadas pela vítima em ID 9678184633. 



    De acordo com a ofendida, no dia 11/10/2022, encontrou com o Réu quando se dirigia ao ponto de ônibus, tendo ele então proferido os seguintes dizeres ‘Oh Paula, não me arruma problema não. Deixa eu em paz’, o que leva a crer que ele tinha conhecimento acerca da demanda judicial. Tal falto é corroborado pelas informações prestadas pelo increpado na audiência de custódia, no sentido de que havia mudado seu escritório de endereço para não se aproximar da ofendida.” (eDOC 2, pp. 8-9) (Grifei)



    Assim, à primeira vista, não vislumbro ilegalidade na citação/intimação editalícia.



    A custódia cautelar foi decretada posteriormente, após a vítima haver informado que o paciente descumpriu a ordem judicial protetiva (eDOC 2, p. 54), o que ensejou o oferecimento da denúncia pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147-A e 147, caput, ambos do Código Penal, e no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (pp. 55-61). Esses dois pleitos foram acolhidos pelo juízo.



    Transcrevo a decisão que decretou a prisão preventiva:



    “3. A constrição é imprescindível, diante do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do agressor, em razão das circunstâncias do caso concreto. 



    Após a concessão das medidas protetivas e a intimação do requerido, a vítima narrou que ele descumpriu a ordem judicial. 



    Desta maneira, diante das informações trazidas, restou demonstrado que a liberdade de Rodrigo é temerosa, em razão da situação de risco vivenciada pela ofendida. 



    Mesmo após ter ciência da ordem judicial, em tese, ele continuou insistindo em procurar e perturbar a vítima, desobedecendo as medidas protetiva. 



    Diante da gravidade dos fatos relatados, faz-se necessária a manutenção da constrição para fins de garantia da ordem pública e da segurança da ofendida, pois, solto, ele poderá continuar a importuná-la, podendo, inclusive, atentar contra a vida dela. 



    O inciso III, do artigo 313, do Código de Processo Penal, prevê que é admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. (eDOC 2, p. 51) (Grifei)



    Por oportuno, menciono uma vez mais a decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva:



    “Dessa forma, entendo que subsistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, já que desde a aplicação das medidas protetivas, restaram noticiados diversos descumprimentos, através de perseguições e comportamentos ofensivos do réu em desfavor da vítima, mesmo ciente da proibição de contato e aproximação, o que vem causando a ela intenso sofrimento psicológico, diante da desmoralização que o réu tem imposto a seu nome, perante sua família (sogro e marido). 



    Ora, não se pode deixar de considerar a gravidade que envolve os fatos narrados neste feito, já que o Requerido alimentou um sentimento unilateral pela vítima, que lhe prestava serviços domésticos, e após a recusa dela, passou a persegui-la em diversos lugares e transitar nas proximidades de sua residência, chegando até mesmo a se aproximar de seus filhos, na tentativa de intimidá-la. O réu, por último, intimidou e tentou desmerecer a vítima na presença de seu sogro, aviltando a sua figura de mulher e de nora, afirmando ser ela traidora do marido com o sogro! 



    Tenho que revogação da prisão do Réu, neste momento, poderá acarretar sérios riscos à vítima, especialmente em razão da real probabilidade dele, em liberdade, continuar praticando atos de tal espécie, e, sobretudo, atentar contra a integridade psíquica da vítima, tornando a vida dessa um eterno calvário (diga-se, que se arrasta desde o ano de 2021). 



    In casu, entendo que diante da violação de medidas protetivas e a demonstração de desrespeito às medidas judiciais, o risco concreto de que as medidas cautelares diversas da prisão sejam violadas justifica a imposição da restrição de liberdade pela prisão preventiva”. (eDOC 2, pp. 9-10) (Grifei)



    Da leitura dos excertos acima aludidos, evidencio que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, de modo que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Além disso, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem do habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente